Tribunal: STF
Processo: Rcl 94486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Neusa Avila Rezende em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0023115-37.2025.5.15.0000), que teria, em tese, aplicado equivocadamente as teses fixadas no julgamento do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1.2. A presente ação tem-se como cabível, visto da recursa do Egrégio Tribunal Regional da Décima Quinta Região em não ter – acompanhando enunciado sumular – reconhecida e declarada a prescrição bienal alegada em embargos de declaração com efeito modificativo, e ou infringente, oposto após proferido Acórdão, que manteve a sentença do r. Juízo de origem, que reconheceu que o vínculo empregatício do reclamante foi do período de 1º.2.2016 a 14.12.2017, e, considerando que a ação foi proposta em 09.09.2020 – doc. “1” –, ou seja: após ter ocorrido 2 anos de 9 meses do findo da relação de emprego, por estar prescrita o direito do autor de ajuizar reclamação trabalhista.
[...]
O recurso extraordinário interposto, em face de decisão monocrática, proferida por Ministro do Tribunal Regional do Trabalho, não admitiu o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto contra o acórdão proferido pelas 11ª Câmara – 6ª Turma do TRT 15ª Região no processo de n. 0011325- 96.2020.5.15.0011, não foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal por não ter sido admitido pelo TRT 15ª Região – doc. 02 – , que assim decidiu:
...conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível contra ‘as causas decididas em única ou última instância.’ Assim, uma vez que a parte Recorrente não interpôs o recurso cabível contra a decisão monocrática, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário 
Contudo, o mérito do recurso extraordinário foi impedido de ser analisado por este c. STF, onde, uma vez admitido, poderia, com suporte no art. 1.034 do CPC, ter reconhecida a prescrição bienal.
[...]
3. DA AÇÃO RESCISÓRIA. A requerente propôs a ação rescisória – processo n. 0023115-37.2025.5.15.0000 –, que foi distribuída na 3ª SEÇÃO DE DISSIDIOS INDIVIDUAIS DO C. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, com o objetivo de ocorrer a sua procedência, e, consequente alterar o Acórdão 6ª Turma da 11ª Câmara do TRT da 15ª Região, reconhecendo a prescrição bienal alegada em embargos de declaração, após acórdão ter mantido a sentença de primeiro grau, no processo de reclamação trabalhista registrado com o n. 0011325-96.2020.5.15.011, tendo em preliminar o pedido de suspensão da execução da reclamação trabalhista.
Por fim, a 3ª SEÇÃO DE DISSIDIOS INDIVIDUAIS, decidiu, no dia 15.10.2025, não deferir a preliminar que contém o pedido de suspensão da execução da reclamação trabalhista que se encontra na fase de cumprimento de sentença, processo n. 0011325-96.2020.5.15.0111 que deu origem a rescisória, onde o valor da execução ultrapassa a monte de R$300.000,00 e já foi levantado valores depositados e houve bloqueio do valor remanescente da execução – doc. 11 –.
[...]
A ação rescisória está em fase de análise de pedido de reconsideração do pedido de liminar.
[...]
Desse modo, ante à flagrante violação de Leis Federias a autoridades da decisão dotada de efeito erga omnes, proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não resta outra alternativa a Tenda, que não a propositura da presente Reclamação Constitucional para ver assegurada a autoridade das decisões do E. STF, com respaldo nos artigos 102, I, inciso (a) da Constituição Federal, e 926, 927 e 988, II, III, do CPC.
Entende que foi desrespeitada as decisões proferidas por este C. Supremo Tribunal – Prazo Prescricional – art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Relevância Social, Econômica e Jurídica da Matéria. (STF - ARE: 709212 DF, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/05/2013).” (sic)

Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para cassar os atos reclamados” e “determinar ao Tribunal de origem novo julgamento com apreciação expressa da prescrição bienal à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definidos pela CORTE no julgamento do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual firmou-se o entendimento de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.
A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado é a decisão proferida pelo Relator de Ação Rescisória em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que indeferiu medida liminar cujo objeto é a suspensão do cumprimento do acórdão rescindendo (eDoc. 14).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente